Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-70.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007066-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (AGRAVADO), CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.230.614/0001-86 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL COM RESTRIÇÃO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EXECUÇÃO MOVIDA POR OUTRO CREDOR.
CREDOR HIPOTECÁRIO FOI NOTIFICADO DOS TERMOS DA EXECUÇÃO E NÃO SE OPÔS. EXTINÇÃO DA HIPOTECA POR ARREMATAÇÃO. NÃO É DE SE EXIGIR QUE SE TRATE DE ARREMATAÇÃO FEITA NA EXECUÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 1.501 DO CÓDIGO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO REAL NO PREÇO. EXTINÇÃO DA HIPOTECA POR ARREMATAÇÃO. ART. 1.499, VI DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO CREDOR HIPOTECÁRIO IMPUTADA AO DEVEDOR ORIGINÁRIO, E NÃO AO ARREMATANTE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “
a hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor, precipuamente, o pagamento de uma dívida. Para o credor é direito provido de seqüela e preferência. Para o devedor, ônus real”. (Orlando Gomes, Direitos Reais, 19ª Ed., Ed. Forense, p.411)

2. A extinção da hipoteca pode ocorrer de duas formas: pela via de consequência e pela via principal. Na primeira via, a hipoteca, em razão do caráter acessório, extingue-se por via de consequência quando ao ser cumprida integralmente, desaparece a obrigação principal que ela garante.
Por sua vez, pela via principal, entre as causas de extinção da hipoteca encontra-se a arrematação ou a adjudicação (inciso VI do artigo 1.499, CC).

3. Inobstante a tese
de que a extinção da hipoteca se operaria somente nos casos em que a execução fosse promovida pelo próprio credor hipotecário, a despeito de sustentada por respeitáveis vozes doutrinárias, é amplamente minoritária e encontra-se, há muito, superada pela jurisprudência

4. “S
e o credor hipotecário foi notificado dos termos da execução e deixou o processo correr, sem manifestar o seu interesse, opera-se a extinção da hipoteca. não é de se exigir que se trate de arrematação feita na execução do credor hipotecário.” (RE 92.110, Relator(a): Min. DJACI FALCAO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/1980, DJ 21-03-1980)

5. “
O objetivo da notificação, de que trata o art. 1.501 do Código Civil, é levar ao conhecimento do credor hipotecário o fato de que o bem gravado foi penhorado e será levado à praça de modo que este possa vir a juízo em defesa de seus direitos, adotando as providências que entender mais convenientes, dependendo do caso concreto. 4. Realizada a intimação do credor hipotecário, nos moldes da legislação de regência (artigos 619 e 698 do Código de Processo Civil), a arrematação extingue a hipoteca, operando-se a sub-rogação do direito real no preço e transferindo-se o bem ao adquirente livre e desembaraçado de tais ônus por força do efeito purgativo do gravame.” (REsp 1201108/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012)

6. Decisão reformada.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cláudia Liliana Kabbad Prates
e
Alexandre Kabbad
contra decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial numeração única 11307-88.2013.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, proposta pelo
Banco Bradesco S.A.
,
em que se indeferiu o pedido de baixa
da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel arrematado, qual seja, o de matrícula 91.301, R-2, do 2º Ofício de Cuiabá-MT

Os Agravantes em breve retrospectiva da situação fática dos autos narram que o Banco Bradesco S.A., ora Agravado, moveu Ação de Execução de Título Extrajudicial,
em desfavor dos executados RMA Agropecuária LTDA, Carlos Elias Participações S/A e Carlos Alberto Elias Junior, todos Agravados, em virtude do Banco Bradesco ser credor dos executados, em função de cédulas de crédito bancário, que somadas e atualizadas, perfazia o valor de R$ 847.369,90.

Mencionam que nestes autos foi procedida a penhora de três bens imóveis que foram levados ao leilão em 26 de junho de 2015, e foram arrematados em conjunto pelos Agravantes pelo valor de R$ 659.400,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos reais).

Sustentam que desde então estão diligenciando em relação à baixa das penhoras que recaiam sobra os imóveis, apresentando Carta de Arrematação para Registro perante o Cartório do 2º Ofício da Capital, serventia onde está registrado o bem cuja restrição se requer a baixa. No entanto, houve a devolução, em função da hipoteca gravada no registro do imóvel, em favor do Banco do Brasil S/A.

Defendem que “a
manutenção da hipoteca é indevida, razão pela qual os agravantes / arrematantes requereram ao juízo a sua devido cancelamento, em função da arrematação ser causa originária da aquisição da propriedade, e principalmente, em função do juízo ter intimado o agravado Banco do Brasil para apresentar seu crédito, visto que detinha preferência sobre o crédito, mas quedou-se inerte. ” (Sic.) (Id. 7909514, pág. 6)

Asseveram que o magistrado de primeira instância indeferiu o pleito dos Agravantes/Arrematantes, sob o fundamento de que tinham o conhecimento da restrição quando da arrematação.

Consignam que “o
conhecimento do gravame de alienação fiduciária é irrelevante, pois a arrematação judicial, como forma originária de aquisição de propriedade, extingue a garantia real de alienação fiduciária. ” (Id. 7909514, pág. 8)

Afirmam que nos termos do art. 1.499, VI do Código Civil a hipoteca extingue-se pela arrematação ou adjudicação.

Argumentam estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito decorre da extinção da garantia real, por sua vez o perigo dano se infere do lapso temporal decorrente desde 2015, ano em que arremataram o imóvel.

Requerem
a antecipação de tutela recursal para que se determine imediatamente a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel arrematado, qual seja, o de matrícula 91.301, R-2, do 2º Ofício de Cuiabá-MT.
No mérito pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida pela Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, relatora em substituição legal (Id. 8109491) .

Contrarrazões ofertadas pelo Banco do Brasil pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8376468).

Banco Bradesco S.A.,
RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A., CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, não apresentaram contrarrazões (Ids. 18279450 e 38710996).

O recurso foi julgado na sessão da E. Primeira Câmara Cível ocorrida em 05 de maio de 2020 (Id. 41812950). Em face do acórdão fora opostos Embargos de Declaração no qual se alegou cerceamento de defesa. Os embargos foram acolhidos e o acórdão anulado (Id. 54050490).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, declaro a conexão deste recurso com o recurso de agravo de instrumento nº
1001081-86.2020.8.11.0000, nos termos do artigo 55, §1º do CPC.

Cinge-se a controvérsia destes autos em verificar se é possível determinar
a baixa
da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel arrematado, qual seja, o de
matrícula 91.301, R-2, do 2º Ofício de Cuiabá-MT
.

Pois bem.

Registro, por oportuno, que a questão referente à posse do imóvel arrematado pelos Agravantes está em discussão nos autos do Recurso de Apelação nº 0002021-47.2017.8.11.0041, interposto por Gilnei Luiz Rizzardi e Milena Krainovic Rizzardi em desfavor dos Agravantes e dos Agravados.

Nesse contexto, esclareço que, em 27 de setembro de 2018, proferi decisão nos autos do Recurso de Apelação nº 0002021-47.2017.8.11.0041 para determinar ao Juízo de origem “que se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel objeto desta lide, mormente quanto à impossibilidade do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da execução provisória nº 11307-88.2013.811.0041, até o julgamento final deste Recurso de Apelação. ” (Id. 7909860; pág. 17)

Todavia, o Recurso de Apelação foi julgado pela E. Primeira Câmara Cível deste Tribunal, na sessão ocorrida em 23 de abril de 2019, e foi desprovido por unanimidade, razão pela qual a decisão anterior que impedia a realização de qualquer ato expropriatório não tem mais efeito.

Feito esses esclarecimentos, passo a análise do recurso.

Ao analisar
os argumentos apresentados pelo agravante, tenho que o recurso deve ser provido.

Na decisão agravada o magistrado de primeira instância negou o pedido de baixa na hipoteca, sob o argumento de que os Agravantes tinham conhecimento da restrição.

Para Orlando Gomes Orlando Gomes “a hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor, precipuamente, o pagamento de uma dívida. Para o credor é direito provido de seqüela e preferência. Para o devedor, ônus real”. (Direitos Reais, 19ª Ed., Ed. Forense, p.411)

Como é de conhecimento a extinção da hipoteca pode ocorrer de duas formas: pela via de consequência e pela via principal. Na primeira via, a hipoteca, em razão do caráter acessório, extingue-se por via de consequência quando ao ser cumprida integralmente, desaparece a obrigação principal que ela garante.

Por sua vez, pela via principal, entre as causas de extinção da hipoteca encontra-se a arrematação ou a adjudicação (inciso VI do artigo 1.499, CC).

No caso dos autos a aquisição do imóvel pelos agravantes se deu na forma de arrematação em hasta pública decorrente da ação de execução de títulos extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco, ou seja, não se trata de execução promovida pelo credor hipotecário.

O apontamento realizado no parágrafo anterior é necessário, porque inobstante a tese
de que a extinção da hipoteca se operaria somente nos casos em que a execução fosse promovida pelo próprio credor hipotecário, a despeito de sustentada por respeitáveis vozes doutrinárias, é amplamente minoritária e encontra-se, há muito, superada pela jurisprudência, como se colhe do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

"HIPOTECA. SE O CREDOR HIPOTECÁRIO FOI NOTIFICADO DOS TERMOS DA EXECUÇÃO E DEIXOU O PROCESSO CORRER, SEM MANIFESTAR O SEU INTERESSE, OPERA-SE A EXTINÇÃO DA HIPOTECA. NÃO É DE SE EXIGIR QUE SE TRATE DE ARREMATAÇÃO FEITA NA EXECUÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 849, INC. VII, DO COD. CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO POR FORÇA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, E PROVIDO". (RE 92.110, Relator(a): Min. DJACI FALCAO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/1980, DJ 21-03-1980)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
que firmou posicionamento no sentido de que a arrematação, forma de aquisição originária, extingue a hipoteca desde que tenha havido a intimação do credor hipotecário para que tenha ciência da venda judicial do bem e possa exercer o seu direito de preferência frente aos demais credores:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. IMÓVEL HIPOTECADO. ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 1.501 DO CÓDIGO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO REAL NO PREÇO. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO CREDOR HIPOTECÁRIO IMPUTADA AO DEVEDOR ORIGINÁRIO, E NÃO AO ARREMATANTE.

[...]

3. O objetivo da notificação, de que trata o art. 1.501 do Código Civil, é levar ao conhecimento do credor hipotecário o fato de que o bem gravado foi penhorado e será levado à praça de modo que este possa vir a juízo em defesa de seus direitos, adotando as providências que entender mais convenientes, dependendo do caso concreto.

4.
Realizada a intimação do credor hipotecário, nos moldes da legislação de regência (artigos 619 e 698 do Código de Processo Civil), a arrematação extingue a hipoteca, operando-se a sub-rogação do direito real no preço e transferindo-se o bem ao adquirente livre e desembaraçado de tais ônus por força do efeito purgativo do gravame.

5. Extinta a hipoteca pela arrematação, eventual saldo remanescente em favor do credor hipotecário poderá ser buscado contra o devedor originário, que responderá pessoalmente pelo restante do débito (art. 1.430 do Código Civil).

6. Sem notícia nos autos de efetiva impugnação da avaliação do bem ou da arrematação em virtude de preço vil, não é possível concluir pela manutenção do gravame simplesmente porque o valor foi insuficiente para quitar a integralidade do crédito hipotecário.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (REsp 1201108/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012) (Destaquei)

É justamente o caso dos autos. O Banco do Brasil, que é o credor fiduciário, foi devidamente intimado, todavia quedou-se inerte consoante certidão inserta nos autos (Id. 7909857, pág. 14)

Efetivamente, o objetivo da notificação, de que trata o art. 1.501 do Código Civil -"Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução"-, é levar ao conhecimento do credor hipotecário o fato de que o bem gravado foi penhorado e será levado à praça de modo que este possa vir a juízo em defesa de seus direitos, adotando as providências que entender mais convenientes, dependendo do caso concreto.

Realizada, portanto, a intimação do credor hipotecário, nos moldes da legislação de regência, a arrematação extingue a hipoteca, operando-se a sub-rogação do direito real no preço e transferindo-se o bem ao adquirente livre e desembaraçado de tais ônus por força do efeito purgativo do gravame.

Dessa forma, cumpridas as formalidades exigidas e atingido o escopo preconizado pela legislação aplicável, inafastável a extinção da hipoteca pela arrematação validamente realizada, conforme regra expressa dos artigos 1.499, inciso VI, e 1.501 do Código Civil:

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

[...]

VI - pela arrematação ou adjudicação.

Art. 1.501. Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução.

Extinta a hipoteca pela arrematação, eventual saldo remanescente em favor do credor hipotecário poderá ser buscado contra o devedor originário, que responderá pessoalmente pelo restante do débito, consoante dicção do art. 1.430 do Código Civil: "Quando, excutido o penhor, ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante".

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
determinar a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel arrematado, qual seja o imóvel de
matrícula 91.301, R-2, do

2º Ofício de Cuiabá-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021